Tribunal: TJSP
Processo: 1024445-08.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
ção de pensão - Pensionista de ferroviário aposentado – Pretensão à extensão de reajuste de 14% concedido por Dissídio Coletivo – Equiparação aos servidores da ativa - Admissibilidade – Art. 192 e 193 do Decreto no 35.530/59 – Art. 2o, § 4o, da Lei no 9.343/96 – Dissídio Coletivo que abrangeu a Zona Sorocabana e se aplica ao presente caso - Compensação com os reajustes concedidos para o mesmo período – Sentença de improcedência reformada – Recurso de apelação provido.
(TJSP; Apelação Cível 1024445-08.2020.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/10/2020; Data de Registro: 04/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/10/2020

Data de publicação:

04/10/2020

Ementa:
FEPASA – Complementação de pensão - Pensionista de ferroviário aposentado – Pretensão à extensão de reajuste de 14% concedido por Dissídio Coletivo – Equiparação aos servidores da ativa - Admissibilidade – Art. 192 e 193 do Decreto no 35.530/59 – Art. 2o, § 4o, da Lei no 9.343/96 – Dissídio Coletivo que abrangeu a Zona Sorocabana e se aplica ao presente caso - Compensação com os reajustes

Ementa:
FEPASA – Complementação de pensão - Pensionista de ferroviário aposentado – Pretensão à extensão de reajuste de 14% concedido por Dissídio Coletivo – Equiparação aos servidores da ativa - Admissibilidade – Art. 192 e 193 do Decreto no 35.530/59 – Art. 2o, § 4o, da Lei no 9.343/96 – Dissídio Coletivo que abrangeu a Zona Sorocabana e se aplica ao presente caso - Compensação com os reajustes concedidos para o mesmo período – Sentença de improcedência reformada – Recurso de apelação provido.